Tribunal: TJDFT
Processo: 0715938-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DA PARTE CREDORA. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS SEM ABERTURA DE INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, sob alegação de ilegitimidade ativa em razão da ausência de comprovação de regular representação do espólio da falecida credora originária do crédito decorrente de indenização por desapropriação indireta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de inventário impede os herdeiros de promoverem o cumprimento de sentença como sucessores da falecida; (ii) estabelecer se os documentos apresentados são suficientes para comprovar a legitimidade ativa dos herdeiros sem necessidade de abertura formal de inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil (art. 1.784) e o Código de Processo Civil (arts. 110 e 313, § 2o) autorizam a sucessão processual dos herdeiros na ausência de inventário, desde que comprovada a condição de sucessores.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a habilitação direta dos herdeiros no cumprimento de sentença, especialmente quando não há controvérsia sobre a qualidade de sucessores e o crédito é o único bem a ser partilhado.
5. No caso concreto, a documentação apresentada comprova a qualidade de herdeiros dos apelantes e a ausência de litígio sobre a sucessão, não se justificando a exigência de abertura formal de inventário para prosseguimento do feito.
6. A extinção do cumprimento de sentença sem oportunizar a adequada habilitação dos herdeiros ofende os princípios da cooperação processual e da razoabilidade, devendo ser afastada para possibilitar o regular prosseguimento da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida.
Tese de julgamento:
1. A sucessão processual dos herdeiros no cumprimento de sentença é possível mesmo sem a abertura formal de inventário, desde que demonstrada a qualidade de herdeiros e a ausência de controvérsia sobre a titularidade do crédito.
2. A exigência de inventário para legitimar herdeiros na execução deve ser relativizada quando o crédito judicial é o único bem transmitido e não há oposição das partes.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.784; CPC/2015, arts. 110, 313, §2o, e 689.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1815883/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 16/03/2020; TJDFT, Acórdão 1421808, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 05/05/2022; TJDFT, Acórdão 1328165, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 17/03/2021.